Tribunal: TJSP
Processo: 1045879-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Responsabilidade civil do Estado. Pretenso recebimento de indenização por danos de ordem material, lucros cessantes, indenização por danos estéticos e indenização por danos de ordem moral em razão de ter sido 'indevida e injustamente atingido por disparos de arma de fogo realizados por policiais militares do Estado de São Paulo' que se encontravam à paisana.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Responsabilidade civil do Estado. Pretenso recebimento de indenização por danos de ordem material, lucros cessantes, indenização por danos estéticos e indenização por danos de ordem moral em razão de ter sido 'indevida e injustamente atingido por disparos de arma de fogo realizados por policiais militares do Estado de São Paulo' que se encontravam à paisana. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, em razão da existência de coisa julgada decorrente do julgamento da Ação Penal n. 0078438-02.2014.8.26.0050.

1. Responsabilidade civil do Estado. Pretenso recebimento de indenização por danos de ordem material, lucros cessantes, indenização por danos estéticos e indenização por danos de ordem moral em razão de ter sido 'indevida e injustamente atingido por disparos de arma de fogo realizados por policiais militares do Estado de São Paulo' que se encontravam à paisana.
1.1. Fatos que permeiam a hipótese em tela que foram analisados em ação penal movida em face do autor, condenado por incurso no artigo 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal, na forma tentada, por duas vezes, em concurso formal de crimes.

1.2. Inquérito policial instaurado para apurar eventual excesso e cometimento de crime de homicídio pelos policiais, em razão do óbito do colega do autor, que acabou arquivado pelo reconhecimento da legítima defesa. Arquivamento de inquérito policial por legítima defesa que faz coisa julgada material. Precedente desta Colenda Corte.
1.3. No caso, houve análise individualizada das ações dos policiais e do autor, sendo concluído em ação penal já transitada em julgado que o autor cometeu crime incurso no artigo 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal, ao passo que os policiais, investigados por suposto excesso e cometimento de crime de homicídio, viram o inquérito policial ser arquivado pelo reconhecimento de que agiram em legítima defesa; forçoso o reconhecimento de que reanalisar os fatos implicaria em flagrante violação à coisa julgada.

2. Fato uno já julgado pelo Poder Judiciário (latrocínio tentado); postular o delinquente condenado (definitivamente, com trânsito em julgado) ressarcimento das vítimas do crime (e, por extensão, do Estado, eis que vítimas policiais militares fora do horário de serviço) ressoa desabrida, burlesca, inaudita, lassa pretensão, cujo resultado é infrutuoso.

3. Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045879-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALTER
DE ASSIS ROCHA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO N. 26110 (JV)
APELAÇÃO No 1045879-87.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : VALTER DE ASSIS ROCHA (AJ)
APELADO : ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juíza de 1a instância: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Responsabilidade
civil do Estado. Pretenso recebimento de indenização por
danos de ordem material, lucros cessantes, indenização por
danos estéticos e indenização por danos de ordem moral em
razão de ter sido 'indevida e injustamente atingido por
disparos de arma de fogo realizados por policiais militares
do Estado de São Paulo' que se encontravam à paisana.
Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o
pedido, em razão da existência de coisa julgada decorrente
do
julgamento
da
Ação
Penal
n.
0078438-02.2014.8.26.0050.

1. Responsabilidade civil do Estado. Pretenso recebimento
de indenização por danos de ordem material, lucros
cessantes, indenização por danos estéticos e indenização por
danos de ordem moral em razão de ter sido 'indevida e
injustamente atingido por disparos de arma de fogo
realizados por policiais militares do Estado de São Paulo'
que se encontravam à paisana.
1.1. Fatos que permeiam a hipótese em tela que foram
analisados em ação penal movida em face do autor,
condenado por incurso no artigo 157, § 3o, segunda parte,
do Código Penal, na forma tentada, por duas vezes, em
concurso formal de crimes.

1.2. Inquérito policial instaurado para apurar eventual
excesso e cometimento de crime de homicídio pelos
policiais, em razão do óbito do colega do autor, que acabou
arquivado pelo reconhecimento da legítima defesa.
Arquivamento de inquérito policial por legítima defesa que
faz coisa julgada material. Precedente desta Colenda Corte.
1.3. No caso, houve análise individualizada das ações dos
policiais e do autor, sendo concluído em ação penal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
transitada em julgado que o autor cometeu crime incurso
no artigo 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal, ao
passo que os policiais, investigados por suposto excesso e
cometimento de crime de homicídio, viram o inquérito
policial ser arquivado pelo reconhecimento de que agiram
em legítima defesa; forçoso o reconhecimento de que
reanalisar os fatos implicaria em flagrante violação à coisa
julgada.
2. Fato uno já julgado pelo Poder Judiciário (latrocínio
tentado);
postular
o
delinquente
condenado
(definitivamente, com trânsito em julgado) ressarcimento
das vítimas do crime (e, por extensão, do Estado, eis que
vítimas policiais militares fora do horário de serviço) ressoa
desabrida, burlesca, inaudita, lassa pretensão, cujo
resultado é infrutuoso.

3. Recurso do autor não provido.
I.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 1.679/1.690,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de
cognição ajuizada por VALTER DE ASSIS ROCHA em face do
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando, em resumo, a condenação do
ente requerido a lhe pagar indenização por danos de ordem
material, lucros cessantes, indenização por danos estéticos
e indenização por danos de ordem moral em razão de ter sido
indevida e injustamente atingido por disparos de arma de
fogo realizados por policiais militares do Estado de São
Paulo que se encontravam à paisana, tendo rogado o
requerente, ainda, que fosse condenado o ente requerido em
obrigação de fazer consistente em pedido formal de
desculpas pelo Chefe do Poder Executivo em razão do
falecimento de seu amigo, julgou improcedente o pedido, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
razão da existência de coisa julgada decorrente do
julgamento da Ação Penal n. 0078438-02.2014.8.26.0050.
Inconformado o autor, VALTER DE ASSIS ROCHA, oferece
recurso de apelação almejando a inversão do julgado (fls.
1.696/1.706). Argumenta o requerente em suas razões de
apelação, em breve síntese, que a responsabilidade civil do
Estado ressoa devidamente caracterizada no caso, no
instante em que agentes público procederam de forma
imprudente a disparos de armas de fogo que lhe causaram
severas lesões, razão pela qual imperiosa a condenação do
ente requerido ao pagamento das indenizações vindicadas.
Recurso tempestivo e isento de preparo, que fica
recebido no duplo efeito legal. Contrarrazões do ESTADO
DE SÃO PAULO acostada a fls. 1.710/1.735. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau.
2.
VALTER DE ASSIS ROCHA ingressou para
com a presente ação de cognição em face do ESTADO DE SÃO
PAULO alegando (fls. 01/72), em resumo, que no dia 31 de
agosto de 2014, ele e seu amigo Alexandre Barreto foram
atingidos por 9 (nove) disparos de arma de fogo realizados
pelos policiais militares Homero Eduardo Bueno Brito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
Marcelo Querino de Souza, que se encontravam à paisana e
realizando serviços de guarda particular (ou encetavam
busca por raparigas), tão somente por terem abordado os
policiais 'para pedir informações'. Nesse passo, consignou
o autor que foi atingido por 5 (cinco) disparos, que lhe
causaram severas lesões, tendo havido a necessidade de
realização de procedimento cirúrgico, ao passo que seu
colega Alexandre veio a óbito. Afirmou o autor, nesse
diapasão, que os policiais fizeram constar que efetuaram os
disparos em legítima defesa, pois que o autor e seu colega
teriam iniciado abordagem com o intuito de praticar crime
de roubo e teriam efetuado disparos de arma de fogo.
Destacou o autor, nessa esteira, que foi instaurado
inquérito policial e, posteriormente, ação penal contra ele
aforada, processada sob o número 0078438-02.2014.8.26.0050,
tendo sido imputada a prática de crime de latrocínio. No
entanto, asseverou o autor que a versão declinada pelos
policiais é inverídica, uma vez que ele e seu colega não
portavam arma de fogo, não tendo, assim, logicamente,
efetuado disparos com arma de fogo, havendo provas firmes
que os policiais não agiram em legítima defesa, como
alegaram. Assim, preconizando o autor que sofreu severos
danos em razão da prática de ato ilícito e excessivo
cometido por policiais vinculados ao Estado de São Paulo,
que lhe atingiram com disparos de arma de fogo de maneira
inadvertida e sem qualquer fundamento, justificou o
requerente a intervenção perante o Judiciário por meio da
ação de cognição em tela objetivando, em resumo, a
condenação do ente requerido a lhe pagar indenização por
danos de ordem material, lucros cessantes, indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
danos estéticos e indenização por danos de ordem moral em
razão de ter sido indevida e injustamente atingido por
disparos de arma de fogo realizados por policiais militares
do Estado de São Paulo que se encontravam à paisana, tendo
rogado o requerente, ainda, que fosse condenado o ente
requerido em obrigação de fazer consistente em pedido
formal de desculpas pelo Chefe do Poder Executivo em razão
do falecimento de seu amigo.
3.
O cenário que se verifica na hipótese
em epígrafe, entrementes, impõe a manutenção da arguta e
perspicaz r. sentença dardejada.
4.
Pois bem. A despeito da ressabida
independência das instâncias civil, administrativa e penal,
inexorável a conclusão, 'in casu', que os fatos que
permeiam a celeuma trazida a lume foram alcançados pelo
manto da coisa julgada.
4.1.
Nesse sentido, a par das alegações do
requerente no sentido de que a versão dos policiais que o
atingiram por meio de disparos de arma de fogo é
inverídica, tal alegação não pode mais ser aferida e
contestada, sob pena de violação à coisa julgada, haja
vista que, nos autos da ação penal processada sob o
número 0078438-02.2014.8.26.0050, instaurada em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
autor diante dos fatos que norteiam a hipótese, ocorridos
no dia 31 de agosto de 2014, foi o requerente condenado a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
como incurso no artigo 157, § 3o, segunda parte, do Código
Penal, na forma tentada, por duas vezes, em concurso
formal de crimes, sendo certo que a r. sentença e v.
acórdão proferidos nos autos da indigitada ação penal
transitaram em julgado, conforme se infere a fls.
1.142/1.162 e fls. 1.199.
4.2.

Fato
uno;
já
julgado
definitivamente. Impossível, diante dos fatos ocorridos
no dia 31 de agosto de 2014 e haver sido condenado o
autor por decisão passada em julgado impediria qualquer
outra opinião acerca da conduta das vítimas.
4.3.
E na forma como se dessume do
documento juntado a fls. 1.513/1.516, o inquérito
instaurado para apurar eventual excesso na ação dos
policiais e, em especial, potencial 'cometimento de crime
de homicídio pelos policiais' em razão do óbito do colega
do requerente, Alexandre, em razão dos disparos de arma de
fogo havidos no dia 31 de agosto de 2014, foi arquivado,
tendo sido reconhecido que os policiais agiram em legítima
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
4.4.
Diante desse quadro, não se admite
mais a realização de qualquer novo juízo acerca dos fatos
ocorridos em 31 de agosto de 2014 e, ainda que não seja
pacífico o entendimento acerca dos efeitos da coisa julgada
quando do arquivamento de inquérito policial diante da
verificação de legítima defesa (mas o caso aqui é diverso,
há coisa julgada em relação ao fato), partilho do
entendimento de que, uma vez ordenado o arquivamento de
inquérito policial por ter se concluído que agiu o eventual
ofensor em legítima defesa, tal ordem de arquivamento
opera efeitos de coisa julgada material, conforme bem
elucida o eminente Des. Leonel Costa, ao analisar a
Apelação Cível n. 1008267-57.2015.8.26.0053:
“Sendo assim, em sede inquisitorial, foi elaborado relatório
pela autoridade policial, recomendando o arquivamento ante à
comprovação da conduta perpetrada pelos policiais em legítima
defesa, o que foi acolhido pelo D. representante do parquet,
posto que o arquivamento constou de sua cota ministerial, o
que, por fim, restou acolhido pelo juízo singular competente.
Diante o reconhecimento da excludente de ilicitude ao caso que
se pleiteia a indenização, tem-se que a decisão de
arquivamento faz coisa julgada material, exceto se fundada em
provas fraudadas, nos termos do HC 87395/PR, de relatoria do
Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/3/2017 (Info 858).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
Assim, tendo sido a matéria decidida em sede de juízo criminal,
a decisão é suficiente a obstar a rediscussão da matéria na
seara cível.”
Levando-se em conta que, frente aos
fatos ocorridos no dia 31 de agosto de 2014 que norteiam o
caso em tela, houve análise individualizada das ações dos
policiais (fora da função, é verdade) e do autor,
concluído em ação penal já transitada em julgado que o
autor cometeu crime, como incurso no artigo 157, § 3o,
segunda parte, do Código Penal, ao passo que os policiais
viram o inquérito policial (também instaurado contra os
mesmos) ser arquivado pelo reconhecimento de que agiram
em legítima defesa, forçoso o reconhecimento de que
reanalisar os fatos implicaria em flagrante violação à
coisa julgada.
Insisto, no caso, por haver passado
em julgado o julgamento do fato (latrocínio contra
policiais em folga; vítimas) e das vítimas não terem sido
denunciadas por excesso doloso ou culposo, nenhum outro
juízo de valor, aqui, pode ser feito. Aliás um condenado
por latrocínio, com transito em julgado, promover ação
civil contra suas vítimas demonstra bem o quanto pode
horripilar e causar perplexo a relativização de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
em voga. A sociedade também cobra a responsabilidade por
deveres, o zelo pelos valores e a punição correta de
criminosos. Como ensina GREGÓRIO ROBLES a respeito dos
deveres ('Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade
Atual', p. 18 e ss, Manole, trad. Roberto Barbosa Alves):
“O que caracteriza, pois, a teoria dos direitos humanos é o
fato de ser somente uma teoria dos direitos. Por essa
razão, apresenta-se como a teoria dos direitos humanos,
como a única teoria não apenas real, mas também possível. A
consequência dessa maneira de ver as coisas será a
penetração histórica da ideia dos direitos humanos,
desvinculada da ideia de dever e de valor, na mentalidade
social dos povos ocidentais. Paradoxalmente, instala-se um
processo de desmoralização da vida pública e, em longo
prazo, também da vida privada, como efeito da perda de
sentido do dever. Este é o segundo efeito a que nos
referimos, sendo que sua relação com o primeiro é bem
clara. Se a relação indivíduo-sociedade se resolve por
meio de um acervo de direitos como pilar básico da
convivência juridicamente constituída, e sobre tal conjunto
se elabora a teoria dos direitos humanos, não causa
surpresa que a força da ideia de dever haja passado a um
plano secundário ou derivado. Um fato social palpável é que
na sociedade de nossos dias o sentimento do dever é
obscuro, com frequência parece extinto, enquanto seu
oposto, o sentimento reivindicativo, alcança as maiores
cotas de intensidade. Sob um ponto de vista ético esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045879-87.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
fenômeno se traduz em um decréscimo da solidariedade e em
uma justificação do hedonismo. (....) Toda sociedade, todo
grupo humano, necessita, para poder sobreviver, acreditar
em determinados valores, aqueles que defende como próprios
do grupo, da sociedade. Quando tal crença não existe, o
grupo, a sociedade se dissolve.”
5.
Destarte, na linha do entendimento
acima alinhavado, fica mantida tal como lançada a r.
sentença de primeiro grau.

6.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por
VALTER DE ASSIS ROCHA.
Oswaldo Luiz Palu
Relator